Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024179-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO RICARDO MESSIAS ALVES - CPF: 031.690.341-89 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DA SILVA - CPF: 416.000.371-00 (EMBARGADO), IRISNEIA DE MOURA - CPF: 020.867.571-07 (ADVOGADO), ADEVALMIR CARLOS LANCE - CPF: 325.754.671-87 (EMBARGANTE), DIOGO SOARES - CPF: 060.569.531-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA LUZ GOMES - CPF: 001.723.991-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 040.360.608-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE JUSTIÇA GRATUITA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. VIA INADEQUADA. PREMISSA EQUIVOCADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITO INFRINGENTE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar decisão concessiva da gratuidade da justiça, reformando-a para revogar o benefício anteriormente concedido ao recorrente, no âmbito de ação possessória.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à inadequação da via recursal utilizada para impugnar a decisão concessiva, bem como contradição na fundamentação que levou à revogação da gratuidade com base em critérios genéricos, à revelia da tese firmada pelo STJ no Tema 1178.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que defere a justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4.

O art. 1.015, inc. V, do CPC limita o cabimento do agravo de instrumento às hipóteses de indeferimento ou revogação da justiça gratuita, não contemplando expressamente a impugnação de decisão concessiva, que somente pode ser revista por preliminar em apelação ou contrarrazões.

5.

A jurisprudência majoritária reconhece o caráter taxativo do rol do art. 1.015 do CPC, não admitindo, nesse contexto, interpretação extensiva para alcançar decisões concessivas, ausente gravame processual imediato.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a inadequação do agravo de instrumento no ponto e restabelecer os efeitos da decisão de primeiro grau que concedeu o benefício da justiça gratuita. No mérito, agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Excepcionalmente, admite-se o cabimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada.”

“É incabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da justiça gratuita, conforme art. 1.015, V, do CPC, cabendo a sua impugnação por meio de preliminar de apelação ou contrarrazões.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com
pedido de efeito suspensivo e efeitos infringentes
, opostos por
Adevalmir Carlos Lance
em face do acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
deste Tribunal, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1024179-27.2025.8.11.0000
, interposto por
Paulo Cézar da Silva
, oriundo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
, referente à
Ação de Interdito Proibitório nº 1000653-05.2023.8.11.0096
, envolvendo a Fazenda São Gabriel, localizada na Gleba Maika, município de Nova Santa Helena.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte adversa, para revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao embargante em primeiro grau.

Inconformado, o embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sustentando, em síntese, que o colegiado conheceu e julgou o mérito de recurso incabível, uma vez que, conforme o art. 1.015 do CPC, a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não é passível de impugnação por agravo de instrumento, mas apenas por preliminar em apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do mesmo diploma.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao revogar o benefício com base em critérios genéricos e objetivos, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.178, o qual veda o indeferimento ou a revogação da gratuidade de justiça com base exclusiva em critérios de renda ou patrimônio, impondo ao julgador a análise concreta da situação financeira da parte.

Defende que a decisão de primeiro grau, ao deferir a gratuidade, fundamentou-se em documentação robusta, composta por laudo médico atestando condição de saúde incapacitante e receituários de uso contínuo de medicamentos de alto custo, elementos que demonstram sua efetiva hipossuficiência.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, com fulcro no art. 1.026, §1º, do CPC, para suspender a eficácia do acórdão embargado até o julgamento definitivo do recurso, a fim de evitar dano grave e de difícil reparação, consistente na impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão de sua condição econômica e de saúde.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e a contradição apontadas, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que concedeu a justiça gratuita ao embargante.

Na decisão de id. 321819388 foi deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando a eficácia do acordão até julgamento.

Nas contrarrazões o Embargado pugna pelo não conhecimento dos Embargos, caso conhecido, espera a rejeição, com a revogação do efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com
pedido de efeito suspensivo e efeitos infringentes
, opostos por
Adevalmir Carlos Lance
em face do acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
deste Tribunal, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1024179-27.2025.8.11.0000
, interposto por
Paulo Cézar da Silva
, oriundo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
, referente à
Ação de Interdito Proibitório nº 1000653-05.2023.8.11.0096
, envolvendo a Fazenda São Gabriel, localizada na Gleba Maika, município de Nova Santa Helena.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente no que tange ao cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere gratuidade da justiça, bem como erro de premissa fática, ao desconsiderar documentos que comprovariam sua condição de hipossuficiência e incapacidade laboral, afrontando, inclusive, tese firmada em recurso repetitivo no âmbito do STJ (Tema 1178).

Passo à análise.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso dos autos, verifica-se a existência de erro de premissa fática relevante e inadequação da via processual adotada para a reforma da decisão originária, aptos a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

O acórdão embargado conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu os benefícios da justiça gratuita ao embargante
, reputando mitigada a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, com base em entendimento jurisprudencial sobre gravame imediato.

Contudo, conforme bem pontuado pelo embargante, a decisão que defere a justiça gratuita não é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC, que restringe o cabimento desse recurso às hipóteses de indeferimento ou revogação do benefício, e não ao seu deferimento.

A respeito já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO . NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988. RECURSO DESPROVIDO . Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento diante da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. “A questão suscitada pela parte não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo egrégio STJ (Tema 988), podendo ser analisada novamente pelo juízo singular, ou posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art . 1.009, § 1º, do CPC). Logo, não pode ser conhecido o recurso.” (TJ-RS - AI: 70081872103 RS, Relator.: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2019) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222465320248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2025)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – PROVIDÊNCIA DISPENSÁVEL – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deu provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão. Na hipótese, não há qualquer razão para reformar a decisão monocrática, uma vez que,
não é cabível recurso de agravo de instrumento em face da decisão que concedeu o benefício de justiça gratuita à Agravada IDÊ GONSALVES GUIMARRÃES,
mas tão somente em face da decisão que rejeita ou acolhe o pedido de revogação da gratuidade da justiça (Art. 1015, V, do CPC) . No que concerne ao pedido de inclusão da Sra. Cristina Elizabeth Filtre Fernandes Struziato no polo passivo da ação, vale destacar que nas ações Possessórias é dispensável a inclusão dos cônjuges tanto no polo ativo como no passivo em que não houve participação conjunta no ato de esbulho ou turbação. Quanto à impugnação ao valor da causa, também deve ser rechaçado diante da ocorrência da preclusão, vez que o momento oportuno de alegar referidas matérias é na contestação e os autos já foram saneados.” (TJ-MT 10006658420218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021) destaquei

Não se demonstrando, no caso, qualquer prejuízo processual concreto e imediato, tampouco risco de perecimento de direito, o recurso não deveria ter sido conhecido nesse ponto, por manifesta
inadequação da via eleita
.

Dito isto, reconheço a premissa equivocada para reconhecer a inadequação da via eleita (agravo de instrumento) quanto à insurgência contra a concessão da justiça gratuita.

Ante todo exposto,
acolho os Embargos de Declaração para
a
tribuir efeitos infringentes ao presente julgado, para não conhecer do agravo de instrumento nesta parte e, por consequência, restabelecer os efeitos da decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao embargante
.

Em consequência, para todos os efeitos, o resultado o agravo de instrumento no mérito, fica alterada para seu
DESPROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025